Tribunal: STF
Processo: ARE 1458992
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO NACIONAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL DIRETO, CONCRETO E ESPECÍFICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento tirado de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP e da UNIÃO FEDERAL, com o escopo de competir o ente público municipal a cumprir a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), obrigando o ente federal a suspender as transferências voluntárias de recursos enquanto descumprida a legislação. Em decisão inicial o d. juiz da 2ª Vara Federal de Marília/SP declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca Garça/SP, da Justiça do Estado de São Paulo, sob fundamento de inexistência de lesão a patrimônio ou interesse da União. 



    2. A violação, pelo ente municipal, de determinação prevista em legislação nacional não tem o condão de justificar a configuração de interesse jurídico federal direto que dê ensejo à consequente legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para a propositura da presente ação. Com efeito, a violação da legislação nacional pelo Município não afeta interesse federal direto, concreto e específico, que viria surgir somente com o reconhecimento judicial da injustificada omissão do Município em atender às "normas de transparência" a provocar a suspensão do repasse de verba federal como forma de "punição" da pessoa jurídica pública municipal nos termos da LC 101/00, art. 73-C, mas sem a necessidade de participação da União no processo. 



    3. Fixada essa ideia, há de ser perquirida a legitimatio ad causam do Ministério Público Federal para vir a Juízo Federal a fim de compelir o Município - que, solitariamente, de regra acha-se submetido à Justiça Estadual - a cumprir mandamento de lei nacional; e mais: resolver se, estando o Ministério Público Federal como autor em demanda onde não há interesse jurídico da União, o feito pode ou não permanecer na Justiça Federal, na medida em que o Ministério Público Federal não é um órgão da União; antes, a atual Constituição atual aboliu a inserção dessa instituição dentre os órgãos do Poder Executivo, que fora feita pela Constituição de 1969. Basta ver que o Ministério Público foi alojado em capítulo reservado às funções essenciais à Justiça (capítulo IV do título IV, da Constituição, bem longe do capítulo I que cuida do Poder Executivo, e mais longe ainda do capítulo I do título III, que trata da União nos arts. 20 a 24). Deveras, sendo o Ministério Público - no regime constitucional vigente - uma instituição emancipada graças ao reconhecimento explícito da autonomia funcional, administrativa e financeira (art. 127, §§ 1º a 3º), não tem o menor sentido dar ao inc. I do art. 128 da Magna Carta interpretação que reconheça o Parquet ali dito "federal" como um ente ou órgão representativo da União, de modo a ser invocado o inc. I do art. 109 (competência da Justiça Federal) pelo simples fato de uma demanda ser promovida pelo Ministério Público Federal em situação de fato em que não há interesse da própria União na lide. O conteúdo do art. 128 revela, apenas, a organização dentro do Estado Federativo de um Ministério Público que é nacional. Outro ponto a revelar que o Ministério Público Federal não é representação, extensão ou expressão da União como pessoa jurídica de direito público interno, é o fato de que não pode o Presidente da República demitir ad nutum o procurador-geral da República, detentor de mandato, situação incompatível com a destituição de chefias de órgãos públicos federais. Na verdade o Ministério Público é órgão de Estado, com atribuições (e não "competências") conforme a natureza das lides que subjazem nos processos que - grosso modo - promove ou onde intervém, não sendo possível o caminho inverso, ou seja, alterar as regras de competência do Judiciário - notadamente as previstas na Constituição - conforme qual seja o Ministério Público que esteja presente. Esse pensar não prejudica a atuação do Ministério Público enquanto elemento nacional do Estado, pois se for declinada a competência jurisdicional para outro ramo do Poder Judiciário (exemplo: do Federal para o Estadual) a causa não fica órfã ou sem custódia, pois passará a atuar o outro ramo do Ministério Público (no exemplo, do Federal para o Estadual, ou do Trabalho, ou Militar). 



    4. Agravo de instrumento improvido.”



    Insurge-se, no apelo extremo, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra alegada violação dos artigos 109, inciso I, 127 e 129 da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o processamento da ação civil pública em tela.



    Aduz que 



    “[a] União Federal foi qualificada como ré na ação o que atrai a incidência do artigo 109, I da Constituição Federal. Ora, apenas a Justiça Federal pode examinar lides nas quais a União figura como ré, não por acaso o exame da legitimidade passiva é de competência exclusiva dos Juízes Federais. 



    Ademais, é manifesta a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para propor a ação civil pública subjacente, nos termos dos citados artigos 127 e 129 da Constituição Federal, violados pelo acórdão recorrido, uma vez que há evidente interesse federal na questão, que atrai a competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, CF).”



    Assevera, ainda, que



    “[t]em prevalecido a tese de que o simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação coletiva, no cumprimento das suas funções institucionais, resulta por si só na competência da Justiça Federal. Ainda, nesse particular, é relevante assinalar que a presença da União em um dos polos da ação não é necessária, visto que a presença do Ministério Público Federal supre esta lacuna.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS A ENTE MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA LEI DA TRANSPARÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    As razões do acórdão atacado não destoam da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 851.353/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça Estadual para o processamento do feito amparado nos seguintes fundamentos:



    “Em decisão inicial o d. juiz da 2ª Vara Federal de Marília/SP declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca Garça/SP, da Justiça do Estado de São Paulo, sob fundamento de inexistência de lesão a patrimônio ou interesse da União.



    (...)



    Conforme jurisprudência desta Egrégia Corte, em especial desta Sexta Turma, a violação, pelo ente municipal, de determinação prevista em legislação nacional não tem o condão de justificar a configuração de interesse jurídico federal direto que dê ensejo à consequente legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para a propositura da presente ação.



    Com efeito, a violação da legislação nacional pelo Município não afeta interesse federal direto, concreto e específico, que viria surgir somente com o reconhecimento judicial da injustificada omissão do Município em atender às "normas de transparência" a provocar a suspensão do repasse de verba federal como forma de "punição" da pessoa jurídica pública municipal nos termos da LC 101/00, art. 73-C, mas sem a necessidade de participação da União no processo.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCRA. TERRAS DEVOLUTAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A discussão sobre a legitimidade ativa do INCRA para ajuizar ação declaratória de nulidade de registro público demanda, no caso, a prévia análise de fatos e provas. Incompatibilidade com a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 690.208/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/16).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 814.093-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/5/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 30/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 587.112/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/6/10) .



    No mesmo sentido, são as decisões monocráticas: RE 1.287.956, de minha relatoria, DJe de 07/04/2021; ARE, 1.332.494 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/08/2021; e ARE 1.462.076, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2023



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente